Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739746-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal. Julgo prejudicada a análise dos pedidos deduzidos no Agravo de Instrumento. Intimem-se as partes para que tomem conhecimento da presente Decisão. Após, arquivem-se os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator